Tribunal: STF
Processo: HC 220898
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 167.520/RJ, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargado convocado). 



    Pelo que se depreende, o paciente é investigado pela possível prática do crime de falsidade ideológica, eis que teria declarado domicílios diversos para o ajuizamento de múltiplas ações em subseções e comarcas distintas em um curto espaço de tempo, só na Justiça Federal teriam sido 32. 



    Buscando a nulidade do interrogatório realizado em Inquérito Policial, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, indeferido liminarmente pelo Desembargador relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÕES. USO PREDATÓRIO DA JUSTIÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    I – Ausência de capacidade postulatória em sede de habeas corpus não impede o conhecimento do agravo interno. Precedentes. 



    II – No caso, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, no que se refere ao mérito da impetração, notadamente o de que não se declara nulidade de ato se dele não resultar prejuízo comprovado, concreto e objetivo, nos termos do art. 563 do CPP.



    III – É dever do recorrente demonstrar o desacerto da decisão, impugnando a totalidade de seu conteúdo, em respeito ao princípio da dialeticidade, o que não ocorreu na espécie. 



    IV – O impetrante ajuizou, até a presente data, sete habeas corpus, incluindo a presente impetração, cujo objetivo principal é suspender/obstar o andamento do inquérito policial ou dificultar as investigações levadas a efeito naquele apuratório.



    V – O princípio da ampla defesa não pode servir ao ajuizamento repetitivo de demandas absolutamente infundadas ou a mera repetição de impetrações anteriores, sem que haja uma forma de obstar essa perpetuação.



    VI – Reconhecida a litigância de má-fé no presente caso, com aplicação de multa no valor equivalente a 1/2 salário mínimo vigente nesta data, por uso predatório da justiça, tendo em vista a reiteração de ações manifestamente improcedentes, muitas delas com idênticos fundamentos.



    VII – Negado provimento ao agravo interno. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pela Quinta Turma, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUCESSIVA DE INÚMEROS WRITS DE PRÓPRIO PUNHO NA ORIGEM E NESTE STJ. SUPOSTAS ILEGALIDADES EM INQUÉRITO POLICIAL. MERA REITERAÇÃO DESDE A ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No presente caso, não foi constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano. Conforme esclarecido anteriormente pela Presidência desta Corte, o eg. Tribunal de origem não promoveu o efetivo debate acerca dos pleitos da d. Defesa, porquanto configuradas estavam a mera reiteração de pedidos e, por conseguinte, a indevida supressão de instância. 



    III - Assente nesta Corte Superior que "Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto" (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017). 



    IV - Não obstante a mera reiteração de pedidos, a indevida supressão de instância também impede a apreciação das questões suscitadas (AgRg no HC n. 521.849/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/8/2020). 



    V – No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário e de seus aclaratórios, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera o argumento de que está pleiteando a nulidade do termo de declarações, prestado junto à Polícia Federal, por não lhe ser garantido o direito constitucional ao silêncio (art. 5°, LXIII, da CF/88 e por analogia aos arts. 14-A e 186, ambos do CPP e art. 8,2, ‘g’, do Decreto 678/92), assim como o afastamento da aplicação da pena de multa por litigância de má-fé.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar nulo o termo de depoimento mencionado e as provas derivadas dele, por serem ilícitas, assim como afastar a aplicação da pena de multa por litigância por má-fé.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Além disso, não há qualquer ilegalidade no ato impugnado, ao manter a decisão que não conheceu do Recurso Ordinário, tendo em vista que os pleitos da Defesa, desde a origem, configuraram mera reiteração de outros writs, ressaltando que O impetrante ajuizou, até a presente data, sete Habeas Corpus, cujo objetivo principal é suspender/obstar o andamento do inquérito policial ou dificultar as investigações levadas a efeito naquele apuratório. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835- AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente